Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703235-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: NELSON ANTONIO FRANZIN, FREDERICO BERNARDES DA SILVA D E S P A C H O Determino que a diligente Secretaria da 6a Turma Cível retifique o cadastramento do advogado que representa o agravado Nelson Antônio Franzin, conforme procuração juntada ao ID 22908903 – Pág. 1 dos presentes autos, fazendo constar no sistema informatizado o advogado Luiz Fernando Luth. Após, republique-se a decisão de ID 23060326. Ainda, determino a intimação das partes para que se manifestem, caso queiram, sobre a petição do Distrito Federal coligida ao ID 23934439. Cumpridas as determinações, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator